Tribunal: TJDFT
Processo: 0725765-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725765-28.2021.8.07.0000 RECORRENTES: PEDRO DOS REIS BATISTA FILHO, PEDRO DOS REIS BATISTA FILHO ME RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. ARTIGO 206, § 3o, VIII, CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESGOTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que afastou a prescrição intercorrente e acolheu a impugnação para a liberação de quantias irrisórias constritas em contas correntes do agravante, bem como do valor penhorado em poupança de pessoa física. Entretanto, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado. 2. Consistindo o título executivo em cédula de crédito comercial, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CPC. 3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no art. 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente. 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem, tampouco interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. De igual modo, diligências intentadas com o fim exclusivo de perseguir a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Na espécie, considerando a causa suspensiva prevista no artigo 3o da Lei no 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia), o prazo prescricional trienal não se exauriu. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 921, inciso III, §1o, do CPC e 206, §3o, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista o transcurso do prazo trienal e a inexistência de causa válida de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Aduzem que somente quando houver efetiva penhora será possível a interrupção do lapso temporal, não bastando o mero peticionamento nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, inciso III, §1o, do CPC e 206, §3o, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Do cenário exposto, tem-se que o processo foi suspenso em 26/06/2017 e arquivado em 02/08/2018 (em razão da ausência de bens penhoráveis), tendo corrido o período de suspensão de 1 (um) ano sem que a apelante pudesse apontar a existência de bens penhoráveis ou sinalizar mudança na situação financeira da devedora – motivo pelo qual foi retomada a contagem do prazo prescricional (art. 921, §4o, do CPC). Por derradeiro, anote-se que a mera repetição de diligências para localizar bens, por si, não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, especialmente quando as medidas já foram concretizadas (sem resultado satisfatório) e não se desincumbiu a interessada de demonstrar a modificação da situação econômica da executada ou outro fato relevante para a renovação da diligência, limitando-se a reiterá-la. Este é, inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). Em tese, o término do prazo ocorreria em 02/08/2021. No entanto, considerando a causa suspensiva prevista no artigo 3o da Lei no 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia), de forma a postergar o prazo prescricional em 20 dias e três meses, a prescrição somente se implementará em 22/11/2021, porquanto suspensa a prescrição durante o período determinado pela referida Lei (de 10/06/2020 até a data de 30/10/2020).” (ID 30345642 - Págs. 3 e 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030